Tribunal: TJSP
Processo: 2015460-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ressarcimento de danos. Cumprimento provisório de sentença. Deferimento de penhora sobre 5% (cinco por cento) de valores recebidos, em razão do contrato de locação. Pretensão de elevação do percentual para 30% (trinta por cento). Elevação da penhora para 20% (vinte por cento) dos valores recebidos pela executada a título de aluguel. Execução que perdura por mais de dezoito

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ressarcimento de danos. Cumprimento provisório de sentença. Deferimento de penhora sobre 5% (cinco por cento) de valores recebidos, em razão do contrato de locação. Pretensão de elevação do percentual para 30% (trinta por cento). Elevação da penhora para 20% (vinte por cento) dos valores recebidos pela executada a título de aluguel. Execução que perdura por mais de dezoito anos e deve ser realizada no interesse do exequente (art. 797 do CPC). Elevação do percentual para evitar atraso maior à satisfação do crédito. Recurso PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000533278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015460-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
DILSON MOREIRA, é agravado CASA DE SAÚDE CAMPINAS.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CRISTINA ZUCCHI (Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015460-95.2020.8.26.0000 -Voto no 9372
2
Agravo de Instrumento no 2015460-95.2020.8.26.0000
Agravante: Dilson Moreira
Agravado: Casa de Saúde Campinas
Interessados: Hospital Vera Cruz de Campinas e ANA LUCIA DEL
VECCHIO ABDALLA ME
Comarca: Campinas
Voto no 9372
Agravo
de
Instrumento.
Ressarcimento
de
danos.
Cumprimento provisório de sentença. Deferimento de
penhora sobre 5% (cinco por cento) de valores recebidos,
em razão do contrato de locação. Pretensão de elevação do
percentual para 30% (trinta por cento). Elevação da
penhora para 20% (vinte por cento) dos valores recebidos
pela executada a título de aluguel. Execução que perdura
por mais de dezoito anos e deve ser realizada no interesse
do exequente (art. 797 do CPC). Elevação do percentual
para evitar atraso maior à satisfação do crédito.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. 7
que, nos autos da ação de ressarcimento de danos fundada em contrato de prestação
de serviços, em fase de cumprimento provisório de sentença, acolheu os embargos
de declaração para deferir a penhora de 5% (cinco por cento) dos valores recebidos
pela executada junto à pessoa jurídica Ana Lúcia Del Vecchio Abdalla-ME, em
razão do contrato de locação existente entre a executada e Ana Lúcia Del Vecchio
Abdalla - ME.
Afirma o agravante que a porcentagem fixada representa 0,67% do valor
devido, visto que o débito atual é de R$ 1.856.637,70 e seria descontado apenas R$
12.500,00, que jamais acarretaria na quitação da obrigação, observando-se os juros
moratórios legais de 1% (um por cento) ao mês aplicados na condenação.
Alega que se encontra enfermo e trata-se de verba alimentar.
Requereu o provimento do recurso para que a penhora incida sobre 30%
(trinta por cento) dos recebíveis, ao invés de 5% (cinco por cento).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015460-95.2020.8.26.0000 -Voto no 9372
3
Recurso tempestivo e ausente de preparo, por ser o agravante
beneficiário da assistência judiciária gratuita.
Contraminuta às fls. 375/386.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso comporta parcial provimento.
A decisão hostilizada é de seguinte teor:
“Vistos. I Certifique a serventia o valor depositado nos autos. II
Manifeste-se o Exequente sobre os documentos de fls. 660/703.III -
CONHEÇO dos Embargos de fls. 646/648, posto que tempestivos.
No mérito, ACOLHO-OS. Assiste razão à Exequente quanto à
impossibilidade de determinação de intimação da pessoa jurídica
Ana Lúcia Del Vecchio Abdalla
Me, sem que antes haja
deferimento de penhora das verbas referidas. Portanto, retifico o
item IV da decisão de fl. 640, passando a constar: Defiro o pedido de
penhora de 5% dos valores recebidos pela Executada junto à pessoa
jurídica Ana Lúcia Del Vecchio Abdalla Me, em razão do contrato
de locação existente entre as partes. Intime-se a Executada, por meio
de seu advogado, sobre a penhora realizada, nos termos do Art. 841
do Código de Processo Civil. Int.”
A teor do disposto no art. 866, § 1o, do Código de Processo Civil:
“Art. 866: Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou
se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para
saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de
percentual de faturamento de empresa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015460-95.2020.8.26.0000 -Voto no 9372
4
§ 1o: O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito
exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o
exercício da atividade empresarial.”
Conquanto a executada agravada exerça atividade ligada à saúde, é seu
dever legal obter recursos suficientes para fazer frente ao pagamento de seus débitos
que, no caso vertente, perdura há mais de dezoito anos.
Desta forma, a penhora deferida se mostra como método adequado.
Todavia, para evitar atraso maior à satisfação do crédito, observando-se que, a teor
do disposto no art. 797, do Código de Processo Civil, “realiza-se a execução no
interesse do exequente”, é necessário que se eleve o percentual para 20% (vinte por
cento) sobre os valores recebidos pela Executada junto à pessoa jurídica Ana Lúcia
Del Vecchio Abdalla Me.
E nem se alegue que no agravo de instrumento no
2010075-40.2018.8.26.0000, julgado por esta C. 34a Câmara de Direito Privado, foi
deferida a penhora sobre 5% (cinco por cento), pois tratava-se de recebíveis de
operadoras de convênios médicos.
Ressalte-se que, se é verdade que a constrição deve se pautar pelo
princípio da menor onerosidade à executada, não se pode olvidar que o escopo do
processo está apoiado no princípio do resultado, com vista à satisfação do crédito
exequendo.
Afigura-se, portanto, pertinente a elevação da penhora para 20% (vinte
por cento) dos valores recebidos pela executada, ora agravada, junto à pessoa
jurídica Ana Lúcia Del Vecchio Abdalla Me, em razão do contrato de locação
existente entre as partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015460-95.2020.8.26.0000 -Voto no 9372
5
III Conclusão
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO a este recurso,
nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator